Tribunal: TJDFT
Processo: 0753073-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753073-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA Decisão 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal contra o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF (autos no 0703778-13.2020.8.07.0018). 2. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para solucionar as medidas urgentes (ID no 22444623, pág. 1). 3. Informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID no 22703930, págs. 1-2). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Benis Silva Queiroz Bastos, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento do conflito em virtude da retratação do juízo suscitado (ID no 19077892, págs. 1-7). 5. Cumpre decidir. 6. Ao prestar informações, o Juízo suscitado retratou-se e reconheceu sua competência para o julgamento da ação (ID no 22703930, fls. 1-2): “Ocorre que, no momento de saneamento do feito, foi proferida de forma equivocada a decisão que declinou da competência para o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, lastreada na Resolução n. 12 de 03 de outubro de 2019. Com razão o Juízo suscitante, haja vista que a presente ação não consiste em demanda de acesso à saúde. Portanto, a competência para o seu processamento é deste Juízo.” 7. Esse fato acarretou a perda do objeto deste incidente, uma vez que não mais existe divergência quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação. O presente conflito não deve ser conhecido (CPC, art. 932, III). Precedente: Ac. 1061006, 07109229720178070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Câmara Cível, Publicado no DJE: 29/11/2017. Dispositivo 8. Não conheço o conflito de competência (CPC, art. 932, III). 9. Diante da retratação contida no ID no 22703930, fls. 1-2, determino a remessa dos autos no 0703778-13.2020.8.07.0018 ao Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado. 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO